Tribunal: TJDFT
Processo: 0754256-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0754256-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBISTON NOGUEIRA JACOBINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de medida liminar, interposto por Robiston Nogueira Jacobina, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (processo no 0715553-49.2025.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. O agravante informa que exerce, há mais de vinte anos, detenção qualificada sobre área localizada na QR 612, na Samambaia/DF, onde realiza cultivo contínuo, manejo de árvores frutíferas, irrigação, limpeza e preservação ambiental. Noticia que, em 26/11/2025, agentes do DF Legal e da TERRACAP ingressaram no local sem identificação, sem ordem administrativa prévia e sem notificação, iniciando atos demolitórios e anunciando retorno para demolição integral da área, agendada para 08/12/2025, às 09h, conforme cronograma juntado aos autos (ID 79284965). Ajuizada ação a fim de que fossem interrompidos os atos demolitórios, a medida liminar ali pleiteada foi indeferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 259214519 dos autos de origem). Daí a interposição do presente recurso, em que o agravante pede, em sede liminar, a suspensão de “qualquer ato demolitório, de supressão vegetal, escavação, retirada de bens ou intervenção de qualquer natureza na área ocupada pelo agravante, preservando-se a situação fática até o julgamento final do recurso”. Para tanto, sustenta que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida sob fundamento genérico de que “bem público não admite posse”, desconsiderando provas documentais, fotográficas e testemunhais que demonstram ocupação consolidada e jurisprudência que admite proteção possessória em bens públicos quando há detenção qualificada, exercida de modo exclusivo e contínuo. Ressalta que a atuação administrativa violou as diretrizes da ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal, que exige prévia notificação, processo administrativo formal, diálogo institucional e respeito à dignidade dos ocupantes em casos de remoção. Afirma que a Administração Pública não apresentou projeto claro ou justificativa concreta para a intervenção, mencionando apenas a construção de uma ciclovia, cuja viabilidade é questionada por documentos que indicam ausência de definição do traçado e inexistência de urgência pública. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de tutela possessória em áreas públicas dominicais, quando demonstrada função social e ocupação prolongada, citando inclusive decisão liminar concedida em processo semelhante na mesma região (processo no 0715724-06.2025.8.07.0018). Pede, assim, o deferimento da tutela provisória de urgência recursal, para “suspender qualquer ação demolitória, de retirada, escavação, supressão ou intervenção na área da horta comunitária; determinar que os agravados se abstenham de qualquer ato de esbulho; e restabelecer a posse do agravante, mantendo-o no local até decisão final”. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida, bem como a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. A Portaria GPR 701, de 18 de novembro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Passa-se, portanto, ao exame do pedido liminar, cuja apreciação em sede de plantão judicial está justificada em razão do risco do perecimento do direito em caso de se aguardar o expediente forense regular, tendo em vista haver nos autos notícia de que a operação de demolição está agendada pelo Distrito Federal para amanhã, 08/12/2025, às 9h. A possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados os fundamentos para a tutela provisória (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. Embora se trate de bem público, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a proteção possessória em hipóteses de detenção qualificada, exercida de forma exclusiva e contínua, sobretudo quando a intervenção estatal ocorre sem observância do devido processo legal. De fato, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros obrigatórios para remoções administrativas, impondo diálogo prévio, processo formal, notificação individualizada e respeito à dignidade dos ocupantes[1], o que não se verifica nos autos. E, conquanto não se mostre possível o exame exaustivo acerca da titularidade do terreno cuja demolição encontra-se agendada, na análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se a verossimilhança da alegação do agravante, uma vez que as imagens, os vídeos e os documentos juntados nos autos da ação de origem indicam a existência de ocupação consolidada, com construções, cultivo, cerca viva, dentre outras benfeitorias (IDs 258450683/258455605 dos autos de origem). Ademais, vislumbra-se que o risco oriundo da demolição é irreversível, não só para o morador da casa a ser demolida, mas também a terceiros que fazem uso da água e dos postes de energia objeto da operação demolitória (ID 258455604 dos autos de origem). Noutra toada, a suspensão temporária dos atos demolitórios não impede futura obra pública, desde que realizada de forma regular. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e suspender a execução de atos demolitórios sobre área localizada na QR 612, Samambaia/DF, até o julgamento do presente recurso. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, com urgência. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo o teor desta decisão para cumprimento, bem como à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL e à Companhia Mobiliária de Brasília - TERRACAP. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura [1] ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022